Tribunal: TJMT
Processo: 1029863-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029863-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALGODAO DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 04.176.736/0003-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa dos Produtores de Algodão do Estado de Goiás contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal referente à CDA no 20144215. Alegação de decadência e prescrição intercorrente para a extinção do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se o crédito tributário está fulminado pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN, dado que o fato gerador ocorreu em setembro de 2008, a constituição se deu em 7 de março de 2012, e a inscrição em dívida ativa, em 26 de maio de 2014.

(
ii
) Verificar se ocorreu prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal, considerando eventual inércia na tramitação do processo.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial foi contado nos termos do art. 173, I, do CTN, com início em 1o de janeiro de 2009 e término em 31 de dezembro de 2013. O crédito foi constituído em 7 de março de 2012, dentro do prazo legal.

4. A prescrição intercorrente não se configura, considerando a ausência de paralisação injustificada que possa ser imputada à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Tese de julgamento:

"1. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia no exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, conforme o art. 173, I, do CTN. 2. A prescrição intercorrente é afastada na ausência de inércia injustificada imputável ao credor.
3. A reapresentação de exceção de
pré
-executividade com argumentos já decididos encontra óbice na preclusão consumativa."

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 173, I, e 174; Lei no 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1772464/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.11.2018,
DJe
17.12.2018; REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa dos Produtores de Algodão do Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Água Boa
/MT, que, nos autos da execução fiscal no 0000476-70.2015.8.11.0021, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante, mantendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 20144215.

A agravante sustenta, em síntese, que o crédito tributário está fulminado pela decadência, considerando que o fato gerador ocorreu em setembro de 2008 e a inscrição em dívida ativa somente foi realizada em maio de 2014, extrapolando o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN. Alega que a contagem do prazo decadencial deveria ter início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Argumenta, ainda, que o processo de execução fiscal está igualmente prescrito por prescrição intercorrente. Sustenta que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização dos executados em 19/04/2016, o que iniciou automaticamente a suspensão do processo por um ano, conforme art. 40 da Lei no 6.830/80. Após o término desse prazo, começou a contagem do prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 31/05/2022, sem a prática de atos interruptivos válidos.

Afirma que o reconhecimento da decadência e da prescrição intercorrente seria matéria de ordem pública, podendo ser analisada por meio de exceção de
pré
-executividade. Requer, em caráter liminar, a suspensão da execução fiscal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a decadência e a prescrição intercorrente, com o consequente cancelamento da CDA e extinção do feito executivo

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal, afastando-se a decadência, e que não houve prescrição intercorrente, uma vez que o processo permaneceu ativo, com atos que interromperam a prescrição. Destaca a presunção de legalidade dos atos administrativos e a inexistência de requisitos para concessão de tutela de urgência, requerendo o desprovimento do recurso.

A intervenção do Ministério Público foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa dos Produtores de Algodão do Estado de Goiás contra a decisão do Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Água Boa
/MT, que, nos autos da execução fiscal no 0000476-70.2015.8.11.0021, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante, mantendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 20144215.

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, a agravante alega a ocorrência de decadência e prescrição intercorrente em relação ao crédito tributário cobrado. Argumenta que o fato gerador ocorreu em setembro de 2008, o crédito foi constituído em 07/03/2012 e a inscrição em dívida ativa somente foi realizada em 26/05/2014. Sustenta que a Fazenda Pública não respeitou os prazos legais para a constituição e execução do crédito tributário, o que justificaria a extinção da execução fiscal.

Pois bem.

Para a contagem do prazo decadencial, aplicam-se as seguintes regras: (i) o prazo de cinco anos, contado a partir da ocorrência do fato gerador, conforme disposto no art. 150, § 4o, do CTN; e (
ii
) o prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, inciso I, do CTN, ou, nos casos de anulação do lançamento por vício formal, contado a partir da data em que a decisão que anulou o lançamento se tornar definitiva, nos termos do art. 173, inciso II, do CTN.

O crédito em análise refere-se ao ICMS, tributo sujeito ao lançamento por homologação
, é pacífico o entendimento de que, na ausência de recolhimento do imposto, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme dispõe o art. 173, inciso I, do CTN (REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
Ag
Rg
n
os
ER
Esp
2
16.758/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
ER
Esp
2
76.142/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

Em tais casos, na ausência de pagamento ou declaração pelo contribuinte, aplica-se o prazo do art. 173, inciso I, do CTN, que dispõe:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

O fato gerador do tributo ocorreu em setembro de 2008, de modo que o prazo decadencial teve início em 1o de janeiro de 2009, com término em 31 de dezembro de 2013. Considerando que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 7 de março de 2012, resta afastada a alegação de decadência, haja vista que a constituição ocorreu dentro do prazo legal, conforme demonstram as imagens extraídas da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

No que diz respeito à prescrição, conforme o art. 174 do CTN, o prazo prescricional para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal é de cinco anos, contados a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, o prazo prescricional começou a fluir em 07/03/2012 e se encerrou em 07/03/2017. Como a execução fiscal foi ajuizada em 2015, não há prescrição.

Importa ressaltar a distinção entre a constituição definitiva do crédito tributário, que marca o início do prazo prescricional nos termos do art. 174 do CTN, e a inscrição em dívida ativa, que é etapa subsequente e preparatória para a execução fiscal. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. ACÓRDÃO QUE ADOTOU COMO MARCO A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário.

2. O Tribunal a quo adotou como termo inicial do prazo prescricional a data de inscrição do crédito em Dívida Ativa da Fazenda Pública.

3. Nos termos do art. 174 do CTN, "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Desse modo, o aludido prazo extintivo tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, marco que não se confunde com a inscrição em dívida ativa. Precedentes do STJ.

4. A recorrente interpôs Embargos de Declaração, nos quais alegou omissão quanto ao exame da data de constituição definitiva do tributo, tendo como elemento fundamental a análise da prescrição, porém o Tribunal a quo se negou a emitir qualquer pronunciamento a respeito.

5. Como o acórdão recorrido não explicitou o termo inicial do prazo prescricional, em conformidade com o art. 174, I, do CTN, o presente recurso merece ser provido para que se afaste como tal a data da inscrição em dívida ativa.

6. Por outro lado, descabe ao STJ revolver fatos e provas a fim de investigar quando se deu a constituição definitiva do tributo, sob pena de descumprimento da Súmula 7/STJ.

7. Recurso Especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1772464 BA 2018/0243270-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2018
,
grifos nossos
)

Quanto à prescrição intercorrente, o juízo de primeiro grau delimitou os marcos temporais relevantes: em 09/11/2018, a exequente requereu a pesquisa de endereços; o pedido foi deferido em 11/08/2020, sendo a diligência cumprida em 15/09/2022. A demora na citação decorreu de fatores atribuíveis ao Judiciário, conforme destacado na decisão:

"A demora na realização da citação não deve ser atribuída à exequente, mas aos mecanismos da justiça [...], aplicando-se a Súmula 106 do STJ, que dispõe que: 'Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência'."

Após a definição desses marcos, foi interposta apelação, não conhecida por este Tribunal, consolidando a decisão que afastou a prescrição intercorrente. Posteriormente, a agravante apresentou nova exceção de
pré
-executividade
, reiterando alegações já analisadas e decididas.

Essa reiteração configura violação à preclusão consumativa (
arts
. 507 e 508 do CPC), pois não há fatos ou fundamentos novos que justifiquem a rediscussão da matéria, já resolvida com base nos Temas no 566 a 571 do STJ e na Súmula 106. Assim, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e preservou a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 20144215.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e preservou a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 20144215.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025